Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716396-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMELIA MARIA BATISTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Distrito Federal insurge-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de prejudicialidade externa. Relata ter ajuizado ação rescisória, perante este egrégio Tribunal, protocolada sob o n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 em razão de vício no acórdão que julgou procedente a ação coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual originou o título ora executado. Argumenta que o desfecho da ação rescisória poderá influenciar diretamente a exigibilidade do referido título executivo, razão pela qual pleiteia a suspensão do processo de cumprimento de sentença. Alega que o não reconhecimento da prejudicialidade pode acarretar grave prejuízo aos cofres públicos, uma vez que as verbas discutidas possuem natureza alimentar e são, por sua natureza, irrepetíveis. Sustenta a inexigibilidade do título executivo, por configurá-lo como “coisa julgada inconstitucional”. Relata que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, ou seja, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Sustenta, ainda, a necessidade de observância dos requisitos orçamentários para a concessão de reajustes a servidores públicos, nos termos da legislação vigente. No tocante à atualização do débito, argumenta que a Taxa Selic não deve ser cumulada com juros e correção monetária, por já incorporar ambas as parcelas. Aduz que a aplicação da Resolução n.o 303 do CNJ, que determina a incidência da Selic sobre o montante consolidado da condenação, seria inconstitucional. Impugna, também, a capitalização de juros, por considerá-la ilegal. Por fim, sustenta que o cálculo da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC) deve observar o percentual de 40% sobre o vencimento básico do servidor, nos termos da Lei Distrital n.o 5.106/2013. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que seja reconhecida a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória ajuizada. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do excesso de execução apontado, especialmente quanto à incidência indevida da Taxa Selic e à incorreta base de cálculo da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à relevância da tese recursal, conforme bem consignado pelo juízo singular, observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando à suspensão do acórdão, foi indeferido pelo Relator. Ademais, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido que a sistemática de cálculo trazida na Resolução no 303/19, do CNJ, não é inconstitucional, nem enseja anatocismo. Por outro lado, no tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se constata que o pagamento questionado esteja na iminência de se concretizar, tendo em vista que, como é de conhecimento geral, a quitação de precatórios é procedimento notoriamente demorado. Assim, não se vislumbra situação de urgência apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator